Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DESPACHO Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazoar ao presente recurso, no prazo legal. Após, por se tratar de processo falimentar, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para emissão de seu valioso parecer. Em seguida, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal.